Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. NÃO RETORNO APÓS TRABALHO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE SURTO PSICÓTICO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. LAUDO MÉDICO SEM CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS. RECAPTURA APÓS APROXIMADAMENTE 45 DIAS. DOLO DE FUGA RECONHECIDO. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais a qual homologou a falta grave de fuga, com a regressão para o regime prisional fechado e revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado, em gozo de trabalho externo, que não se reapresentou à unidade prisional sob alegação de ter sofrido surto psicótico com perda de memória e desorientação mental, sendo posteriormente recapturado por mandado de prisão após aproximadamente quarenta dias de evasão, praticou falta grave de fuga.
III – Razões de decidir:
3. O recorrente não retornou ao estabelecimento prisional após o gozo de benefício externo, sendo posteriormente recapturado, sem que a justificativa apresentada encontrasse amparo seguro nos autos, notadamente porque os documentos médicos juntados não demonstraram, de forma contemporânea aos fatos, comprometimento psíquico incapacitante.
4. O procedimento de apuração da falta observou o contraditório e a ampla defesa, com realização de audiência de justificação e análise dos elementos apresentados pela defesa.
5. A ausência de reapresentação voluntária por cerca de quarenta dias e o retorno ao cumprimento da pena apenas após a recaptura evidenciam o dolo de fuga, não sendo suficiente para afastá-lo a alegação defensiva desacompanhada de comprovação idônea.
6. A fuga é falta grave descrita no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, sendo certo que em seu art. 118 está clara a assertiva de que quem comete falta grave deve ter o regime de cumprimento da pena regredido.
7. A determinação de acompanhamento psiquiátrico ao agravante pela autoridade judiciária configura providência assistencial desvinculada do juízo disciplinar, não sendo suficiente para afastar o reconhecimento da falta grave e seus efeitos legais.
IV - Dispositivo:
8. Recurso desprovido.